Tribunal: TJMT
Processo: 0000640-15.2017.8.11.0102
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:0000640-15.2017.8.11.0102

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Ambiental
]

Relator:
Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO MANTOVANNI BEATO - CPF: 024.868.641-05 (ADVOGADO), NILSO JOAO GIACOMELLI - CPF: 400.407.209-34 (APELANTE), RAQUEL ZINI - CPF: 019.680.311-03 (ADVOGADO), RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), SILVERIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 199.564.109-00 (ADVOGADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA - CPF: 287.637.088-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NILSO JOAO GIACOMELLI - CPF: 400.407.209-34 (APELADO), RAQUEL ZINI - CPF: 019.680.311-03 (ADVOGADO), JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR - CPF: 855.394.301-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E PROVEU O APELO DE NILSO JOÃO GIACOMELLI E JULGOU PREJUDICADO DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL -INCONGRUÊNCIAENTRE OSFATOS NARRADOS NA INICIALCOM A CAUSA DE PEDIR E CONSEQUENTE PEDIDO- INÉPCIA CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DO RÉU PROVIDO – PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

1. A petição inicial será considerada inepta, nos termos do art. 330, § 1, do CPC, quando faltar à inicial pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, contiver pedidos incompatíveis entre si ou o pedido for indeterminado.

2. A petição inicial inepta importa na extinção do processo, sem resolução do mérito, consoante dispõe o art. 485, IV, do CPC.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA.

SRA.
DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Nilso João Giacomelli e Recurso de Apelação Adesivo apresentado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos da Ação Civil Pública n° 0000640-15- 92.2019.8.11.0004, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial.

Em seu Recurso de Apelação Nilso João Giacomelli invoca a preliminar de inépcia da inicial, na “medida em que dos fatos alegados não decorre logicamente a conclusão, nos termos do art. 330, I,
c.c
. §1o, III, do CPC, pois os documentos que representam a pretensão do autor/apelado não condizem com os fatos narrados e pedidos”.

Argui ainda preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado do mérito.

No mérito, sustenta que não restou demonstrado nos autos o dano ambiental e sua extensão, sobretudo porque não há provas aptas a demonstrar a existência de desequilíbrio ecológico e sua consequência para

a coletividade, sendo incabível a indenização por danos morais coletivos por presunção relativa.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso de Apelação.

As contrarrazões foram apresentadas e a parte Apelada pugna pelo seu desprovimento (ID. 186784683).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou Recurso de Apelação Adesivo pugnando pela majoração do valor fixado a título de danos morais difusos para R$ 1.079.000,00 (um milhão e setenta e nove mil reais).

Contrarrazões ao Recurso de Apelação Adesivo pleiteando seu desprovimento (id. 201775208).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pelo desprovimento do apelo interposto por Nilso João Giacomelli e provimento do Recurso de Apelação Adesivo apresentado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (id. 204148660).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR, OAB/MT 9709-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Doutor Júlio Cesar,

Analisando meu voto, embora
esteja
enfrentando todas as matérias, não está consistente como eu gostaria, portanto, adio o julgamento por uma sessão, quando vossa excelência poderá, inclusive, sustentar novamente.

SESSÃO DE 28 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR, OAB/MT 9709-O.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V

O

T

O (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL)

EXMA. SRA.
DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
Apelante Nilso João Giacomelli
defende, em preliminar, a inépcia da inicial, ao argumento de que dos fatos alegados não decorre logicamente a conclusão, nos termos do art. 330, I,
c.c
. §1o, III, do CPC, pois os documentos que representam a pretensão do autor/apelado não condizem com os fatos narrados e pedidos.

É cediço que a inépcia da inicial deve ser declarada sempre que a petição inicial incorrer em uma das hipóteses previstas no § 1o do artigo 330 do Novo Código de Processo Civil, deixando de apresentar os requisitos mínimos estabelecidos na legislação para sua apreciação pelo judiciário e, consequentemente, causando dificuldade de defesa à parte Ré, seja pela impossibilidade exata da compreensão do pedido ou de individualização da ação.

Veja-se:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I -
for
inepta;

(...)

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I -
lhe
faltar pedido ou causa de pedir;

II -
o
pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV -
contiver
pedidos incompatíveis entre si.

Sobre a inépcia da petição inicial leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

Somados às partes, o pedido e a causa de pedir compõem os elementos que identificam a ação, sendo exigência expressa do art. 319, III e IV, do Novo CPC a narração na petição inicial da causa de pedir e do pedido. A importância de tal descrição na petição inicial deriva da necessidade de fixação dos limites objetivos da ação e da pretensão do autor, sem o que o réu não poderá exercer ativamente seu direito de defesa. O julgamento do juiz também restará prejudicado caso o autor não indique em sua petição inicial a causa de pedir e o pedido [...]
(Manual de direito processual civil - Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves - 8. ed. - Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016. p. 544)

Pois bem.

No caso dos autos, observa-se que a parte autora narra os seguintes fatos:

(...)

Consta dos inclusos elementos de informação que nos anos de 2009
à
2012, houve o desmatamento de 2158,2727 ha, de área objeto de especial preservação, sendo que 454,0664 ha
foram efetuados em área de reserva legal, localizadas na Fazenda Atlântica, as quais foram destruídos sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente.

Segundo o Relatório de Fiscalização, por intermédio de vistoria in loco, apurou-se a ocorrência de desmatamento com a utilização de maquinário na citada área, localizada em Vera/MT, de propriedade do requerido.

Ademais, não fora localizada a necessária Licença Ambiental Única vinculada a Fazenda Atlântica para a prática de desmatamento, evidenciando-se, então, a ilegalidade do ato. Assim, com o objetivo de fazer cessar/impedir a degradação da área até que se conceda as necessárias licenças ambientais, bem como visando a reparação do dano ambiental, é que se ingressa com a presente demanda requerendo-se, inclusive, pleito antecipatório em razão da urgência que o caso requer. (ID n. 201775697).

Feita as narrativas de fato e apresentados os fundamentos de direito que a parte entendeu pertinentes, foi elaborado pedido nos seguintes termos:

1. Condenar o requerido a recuperar a área degradada, na forma pleiteada em antecipação de tutela (PRAD aprovado pela SEMA/MT e executado na forma e lapso temporal indicado pelo órgão),
mantendo-se o mesmo
valor da multa diária anteriormente requerida para o caso de inadimplemento;

2. Pagar a indenização pelos danos ambientais permanentes, levando-se em consideração, para a fixação do valor, o
tamanho da área desflorestada e o lucro obtido com o desmate irregular (madeira extraída e a exploração econômica da área), ressaltando-se que o montante da indenização deverá ser revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Vera/MT ou para financiamento de projetos ambientais, inclusive relacionados à fiscalização ambiental, a serem indicados pelo Ministério Público;

3. Pagar a indenização a título de compensação pelo dano moral ambiental, levando-se em consideração, para a fixação do valor, a extensão do dano ambiental, os motivos da infração, as consequências ambientais e sociais, o histórico do infrator no atendimento à legislação ambiental e a sua capacidade econômica, a ser fixado em montante não inferior a 1.079.000,00 (
hum
milhão, setenta e nove mil reais), o que corresponde a R$ 500,00/ha desmatado, ressaltando-se que o montante da indenização deverá ser revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Vera/MT;

Na espécie, observa-se que o auto de infração, relatório técnico ambiental e demais documentos que instruem a ação (ID n. 201775697 – p. 26/168)se referem à infração administrativa ambiental de
fazer uso de fogo em uma área AGROPASTORIL de 610,648 há sem autorização do órgão competente,
ou seja, em área destinada a agricultura e pecuária, situação que evidencia a incongruência entre os fatos narrados na inicial – causa de pedir e consequente pedido, que
trata do suposto desmatamento de 2158,2727 ha, de área objeto de especial preservação, sendo que 454,0664 ha foram efetuados em área de reserva legal, localizadas na Fazenda Atlântica, as quais foram destruídos sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente.

Nem ao menos na impugnação à contestação (ID n. 201775697 – p. 306/308) a parte autora apresentou retificação dos fatos originários do seu direito, voltando a reproduzir argumentos elencados na peça inicial, e ao final requereu o julgamento antecipado da lide.

Com efeito, diante da evidente incongruência dos fatos narrados na inicial com a causa de pedir e consequente pedido,resta evidenciada a inépcia da inicial, sobretudo porque o juiz não tem o dever de buscar no conjunto probatório dados para compreender a causa de pedir, a qual deve estar devidamente correlacionada no bojo da peça de ingresso.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - UNIMONTES - PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE - PRELIMINAR LEVANTADA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

- Sendo a petição inicial
apta pressuposto
de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a dissociação entre os fatos narrados pela parte autora e os pedidos por ela formulados, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inciso IV c/c § 3o, do CPC/2015.

(TJMG - Apelação Cível 1.0433.13.040025-5/001, Relator (a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 5/7/2018, publicação da sumula em 17/7/2018).

Assim, restando evidente a inépcia da inicial, restam prejudicadas as demais teses defensivas, bem como o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual.

Com essas considerações,
ACOLHO
a preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo Apelante Nilso João Giacomelli, provendo o Apelo para cassar a sentença e extinguir o feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, por incongruência entre os fatos narrados na inicial com a causa de pedir e consequente pedido, restando
PREJUDICADO
o recurso de Apelação adesivo interposto pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

V

O

T

O (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL)

EXMA. SRA.
DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(1a VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

V

O

T

O (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL)

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024